Tribunal: TJBA
Processo: 8105172-05.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105172-05.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRANCYS SANTOS DE MENEZES

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JORGE DONIZETI SANCHEZ

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário ajuizada pela consumidora em face do Banco Santander, visando à declaração de abusividade das taxas de juros remuneratórios em contratos de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as taxas de juros remuneratórios pactuadas em três contratos de empréstimo consignado superam, de forma abusiva, a média de mercado, ensejando revisão contratual e repetição do indébito.

III. Razões de decidir
3. As taxas contratadas, embora superiores à média de mercado, não apresentam discrepância suficiente para caracterizar abusividade.
4. A simples superação do índice médio divulgado pelo BACEN não configura, por si só, cobrança abusiva.
5. Inexistindo encargos excessivos ou violação à boa-fé objetiva, é indevida a restituição de valores pagos.
6. O juízo de origem analisou adequadamente as provas e fundamentos legais, observando os princípios do CDC.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado, por si só, não configura abusividade. 2. A revisão contratual exige demonstração de desequilíbrio significativo entre as obrigações das partes."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, V; 42, parágrafo único; 51, IV; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 285, 297 e 382; REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; AgRg no AREsp 559.202/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 16.03.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8105172-05.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante FRANCYS SANTOS DE MENEZES e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR